Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de bloqueio de automóvel e deferiu o desconto dos valores devidos diretamente sobre o soldo do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da determinação de desconto de alimentos em folha de pagamento do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença que trata de obrigação alimentar permite a adoção de meios coercitivos mais gravosos, desde que respeitados os limites legais e a proporcionalidade das medidas executivas.
4. O art. 529, § 3o, do Código de Processo Civil permite o desconto em folha de pagamento do devedor de alimentos, desde que não ultrapasse cinquenta por cento (50%) dos rendimentos líquidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação de desconto direto em folha de pagamento para satisfação de obrigação alimentar, desde que os limites legais sejam observados. 2. A execução de alimentos admite medidas que garantam a efetividade da prestação, inclusive contra servidores públicos e militares, nos termos da legislação vigente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 529, § 3o. Jurisprudência relevante citada: n/a.